Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu reconvinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões e contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão de não suspensão dos prazos durante o recesso forense é norma excepcional e, portanto, deve ser interpretada de forma restritiva, não abarcando feito que trata de outros pedidos, iniciais ou reconvencionais, além do pedido de despejo. Preliminar de intempestividade afastada.
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
5. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de não conhecimento afastada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.